Tribunal: TJPA
Processo: 0805487-43.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805487-43.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIO MACHADO RODRIGUES, AMANDA CRISTINE RIBEIRO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (A
RT. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
. TESE REJEITADA.
É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DOS ORA APELANTES NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO A APREENSÃO DA
RES FURTIVA
E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PODER DESTES. PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.

IMPROVIMENTO.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E DE ENTREGA. NO QUE TANGE À AUTORIA, TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU OS ACUSADOS EM FLAGRANTE.
O CRIME DE ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE ESTA NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA, OU QUE HAJA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
provimento
.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em quatro de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
FÁBIO MACHADO

RODRIGUES e AMANDA CRISTINE RIBEIRO DA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime

inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2°, II do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia
(ID 16330829), que no dia 30 de março de 2022, por volta das 23h, Renata Abigail Gemaque Azulay e Débora Cilene Saraiva Souza caminhavam pela travessa B, bairro da Marambaia, quando foram abordadas pelos apelantes, FÁBIO MACHADO RODRIGUES e AMANDA CRISTINE RIBEIRO DA SILVA, que chegaram em uma motocicleta sem usar capacetes.

Na ocasião, Amanda estava na garupa da motocicleta e sem descer desta, apontou para as vítimas uma arma, tipo pistola, e exigiu que elas entregassem seus aparelhos celulares, no momento, apenas Renata possuía telefone, um Samsung Galaxy A-22, o qual foi entregue para a ré, diante da grave ameaça.

Os policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados, realizavam ronda ostensiva, em moto patrulhamento, quando foram informados por um popular, que um casal, em uma motocicleta azul, estava tentando realizar assaltos no início da Rua Damasceno, na Cidade Nova, em Ananindeua. Ao abordarem o casal e realizarem busca pessoal em Fábio, foi encontrado no bolso de sua bermuda um aparelho celular, o qual informou que tinha subtraído no Bairro da Marambaia e informou ainda, que Amanda portava uma arma de brinquedo, tipo pistola, momento em que resolveu entregar a arma. Ato contínuo, foi realizada uma ligação para a proprietária do celular, a qual informou que fora assaltada por um casal, com as mesmas características dos acusados.

Em sede policial, tanto a vítima quanto Débora reconheceram o casal como sendo os autores do roubo, enquanto os acusados preferiram permanecer em silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, Inciso II do CPB.

Em ID 16330830, recebida a denúncia em 11/04/2022;

Em ID 16330849, resposta à acusação;

Em ID 16330885, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/09/2022;

Mídias de audiência em ID 16330886-16330895;

Em ID 16330967, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/03/2023;

Mídias de audiência em ID 16330904-16330913;

Alegações finais do
Parquet
em ID 16330970;

Alegações finais da defesa em ID 16330974;

Na
sentença
em (ID 16330975), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar os apelantes pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º
,
II do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 16330993),

a defesa requereu a reforma da sentença para a absolvição dos apelantes, pois alega ausência de prova de autoria, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo. Bem como a nulidade do reconhecimento, ante a violação ao artigo 226 do CPP. E por fim, requereu a desclassificação do fato para a modalidade tentada.

Em
sede de contrarrazões
(ID 16331000), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 16722148), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por Fábio Machado Rodrigues e Amanda Cristine Ribeiro da Costa.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação dos ora apelantes não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima, em sede policial e ratificado em Juízo. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento da vítima e dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos acusados, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a apreensão da
res furtiva
em poder destes.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos ora apelantes, mas em outras provas, como o depoimento prestado em Juízo pela vítima e pelas testemunhas, bem como pela apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma em poder destes.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que os apelantes não trouxeram elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento.
Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, como visto no Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e no Auto de Entrega (ID 16330806 – fls. 07/10).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos acusados.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
RENATA ABIGAIL GEMAQUE AZULAY
relatou
que no dia do fato, estava voltando para sua casa, junto com Debora. Contou que os acusados estavam em uma motocicleta e que a acusada, a qual estava na garupa, empunhou a arma de fogo, exigindo a entrega do seu aparelho celular. Informou que os acusados estavam sem capacete. Contou que, após o fato, foi para sua casa e acionou o CIOP, dando as características dos acusados. Disse que, posteriormente, entraram em contato para avisar que os acusados tinham sido detidos na posse do seu celular. Relatou que na delegacia, reconheceu os acusados e recuperou o seu aparelho em avarias.

A testemunha
DÉBORA CILENE SARAIVA SOUZA
, em juízo,
relatou que estava caminhando na rua, junto com a vítima, ocasião em que foram abordadas pelos acusados, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o celular dela. Contou que, depois disso, a vítima foi para a casa dela e acionou o CIOP, informando as características dos acusados. Disse que, após um tempo, ligaram para Renata, dizendo que os acusados tinham sido presos, então foram para a delegacia. Contou que, no local, reconheceram os acusados com autores do delito. Relatou que o celular da vítima foi recuperado com os acusados.

Os policiais militares
PAULO SILVA DA SILVA
e
MARCOS VENÍCIUS DE OLIVEIRA PINHEIRO
foram uníssonos ao relatar que
estavam realizando rondas pela Cidade Nova, quando foram informados por um popular que um casal em uma motocicleta estava praticando roubos na região. Consta que os policiais conseguiram abordar os acusados, ocasião em que localizaram o celular da vítima e um simulacro de arma de fogo, diante disso, os encaminharam para a delegacia, onde a vítima os reconheceu como autores do delito.

Em seu interrogatório, o acusado
FABIO MACHADO RODRIGUES
se reservou ao direito constitucional de permanecer calado.

A acusada
AMANDA CRISTINE RIBEIRO DA COSTA
foi revel.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o apelante fora um dos autores do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Esclareço que o delito de roubo se consuma quando o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) Grifei

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) (...).

(TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) Grifei

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que os apelantes se valeram de grave ameaça ao subtrair o pertence da vítima, anunciando-lhe o assalto, em concurso de pessoas. Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
04
de marçoo de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024